Tribunal: TJDFT
Processo: 0003768-32.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003768-32.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ELANE APARECIDA JULINDA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO. ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, INCISO III, AMBOS DA LEI No 11.343/2006. APREENSÃO DE 3,51G (TRÊS GRAMAS E CINQUENTA E UM CENTIGRAMAS) DE "CRACK". SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE USUÁRIO E DOS POLICIAIS. DENÚNCIA ANÔNIMA DE TRÁFICO NO LOCAL. APREENSÃO DE DINHEIRO E UTENSÍLIOS TÍPICOS DA MERCANCIA ILÍCITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O acervo probatório dos autos comprovou que a recorrente vendeu a um usuário e tinha em depósito 3,51g (três gramas e cinquenta e um centigramas) de "crack". Diante da prisão em flagrante, dos depoimentos dos policiais, do dinheiro e das drogas fracionadas, além da denúncia de tráfico no local, é inviável a absolvição do crime de tráfico de drogas. 2. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou a ré como incursa nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas praticado nas imediações de estabelecimentos de ensino), aplicando-lhe a pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime aberto, e 272 (duzentos e setenta e dois) dias-multa, calculados à razão mínima, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. A recorrente alega violação ao artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, sustentando a insuficiência de provas para sua condenação, razão pela qual defende a aplicação do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. Com efeito, ao assentar que as provas são suficientes para embasar a sentença condenatória, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios coligidos aos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012